Tribunal: TJMT
Processo: 1046163-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046163-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAWINNY CRISTHINA AMORIM LEITE GONCALVES - CPF: 037.085.091-29 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046163-06.2021.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dawinny Cristhina Amorim Leite Goncalves

Recorrido(s):

Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. SETENÇA IMPROCEDENTE. FATURAS NA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso a parte Autora alega que reside no imóvel com matricula n.81010-0, conta que recebeu faturas de cobrança acima da sua média, nos meses de maio/2020 a abril/2021, uma vez que supostamente em desacordo com sua realidade.

2. Aduz que diante das faturas com valores exorbitante, sua genitora ajuizou reclamação junto PROCON FA No:

51.019.001.21-0001180 conforme anexo contestando faturas com valores acima do consumo mensal, solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança.

E aponta, que posteriormente houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 23/11/2021, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 18/11/2021.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devidas as faturas.

4. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, não destoa abruptamente da média de meses anteriores e posteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela promovida, o qual colaciono abaixo:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não houve alterações de consumo, tampouco as faturas cobradas divergem significativamente da média de consumo, o que não conduz ao juízo cognitivo de que houve falha na apuração do consumo (falha no registro). Assim, não havendo alterações no consumo, tampouco a cobrança exorbitante de faturas, a interrupção no fornecimento de água ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023